Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-35.2024.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Ação declaratória c.c. cancelamento de protesto e indenização por dano moral – Protesto de título pago – Inexistência de débito – Reconhecida a irregularidade do ato – Prova do dano – Desnecessidade – Presunção na hipótese de protesto indevido – Dever de indenizar presente – Verba indenizatória fixada adequadamente – Recurso improvido